Tribunal: TJSP
Processo: 2286120-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO AUTOR, NOS MOLDES DO ART. 6°, INC. VIII, DO CDC, PARA IMPUTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS À REQUERIDA – PRONUNCIAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO IMPLICA, "PER SE", A INVERSÃO DO CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA - PORQUANTO A REFERIDA PROVA

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO AUTOR, NOS MOLDES DO ART. 6°, INC. VIII, DO CDC, PARA IMPUTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS À REQUERIDA – PRONUNCIAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO IMPLICA, "PER SE", A INVERSÃO DO CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA - PORQUANTO A REFERIDA PROVA TENHA SIDO REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELO AGRAVADO, A ELE INCUMBIRÁ ADIANTAR A REMUNERAÇÃO DO "EXPERT" – INTELIGÊNCIA DO "CAPUT" DO ART. 95 DO CPC 2015 - CONSIDERANDO QUE AO RECORRIDO FORAM CONCEDIDAS AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, SUA PARCELA DEVERÁ SER CUSTEADA PELO FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DE PERÍCIAS-FEP (LEI No 16.428/17), CONFORME TABELA DO TRIBUNAL OU, NÃO EXISTINDO, DO CNJ (RESOLUÇÃO No 232, DE 13.07.2016) – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA LIBERAR A RECORRENTE DO ÔNUS DE CUSTEAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS, QUE DEVERÃO SER ADIANTADOS PELO AGRAVADO, COM OBSERVAÇÃO